Tribunal: TJMT
Processo: 0005023-04.2015.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0005023-04.2015.8.11.0006
EMBARGANTE: MARCELO NUNES DA SILVA, GICELA TERESINHA NICOLETTI, ALESSANDRO COSTA RIBEIRO, ANTONIO HENRIQUE NASCIMENTO BARBOSA, ALFEU BETT MANFRIM, ANGELICA CUNHA KORPAS NOGUEIRA COSTA, ADENIR RODRIGUES, ALESSANDRO GONCALVES MUNDIM, ANA MARIA GUIMARAES, ANA PAULA LINS FERREIRA DE VASCONCELOS, UNEMAT - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO: UNEMAT - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Terceiro Embargos de Declaração opostos por ANGÉLICA CUNHA KORPAS NOGUEIRA COSTA, em face da decisão unipessoal.
Sustenta no segundo embargos que a decisão monocrática é “contraditória ao acervo probatório dos autos, especialmente as fichas financeiras (ID 3424537) e o Ato Administrativo no 9232/2016 (ID 8454194), onde se comprova que a Embargante ainda possui vínculo com o Embargado”, oportunidade que requer “perceber eventual diferença relativa à URV, a serem aferidas em liquidação de sentença, até o momento em que a eventual diferença for incorporada em seus vencimentos, e não somente até 16/01/2014”.(id.n.o20321965).
No terceiro aclaratórios reproduz os mesmos argumentos, conforme se observa do id.n.o20324970 e junta vários outros documentos.
Ao final, requer o acolhimentos dos embargos, para que seja sanada as omissões.
As contrarrazões foram apresentadas, oportunidade que a parte adversa requer o improvimento dos aclaratórios, (id.n.o 38741950).
É o relatório.
Decido.
Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre os quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
No caso em apreço, a Embaragnte interpôs três embargos de declaração contra a mesma decisão monocratica.
Não desconheço, que o primeiro foi acolhido, sanando todas os vícios suscitados no aclaratórios, inclusive reconhecendo o direito a perpeção da URV e determinando a liquidação da sentença, sob os seguintes fundamentos:
[...]3.ANGÉLICA CUNHA KORPAS NOGUEIRA COSTA aduz que a decisão padece do vício da contradição, pois o documento constante no ID. n.o 3424537, comprova que é servidora efetiva (id.n.o 84543157).
Com razão.!
Isso porque, de acordo com o documento colacionado ID. 3424537 (Ficha Financeira), verifica-se que a Embargante embora tenha sido desligada do cargo de Professora de educação básica, laborou na escola Estadual Irene Gomes de Campos entre 20/8/2013 a 16/01/2014.Desse modo, faz jus as diferenças relativa a URV, devendo os eventuais valores, serem apurados em liquidação, observado ainda, o prazo prescricional.Com essas considerações, [...] ACOLHO OS Embargos de ANGÉLICA CUNHA KORPAS NOGUEIRA COSTA, para reconhecer o direito a perceber as diferenças relativa a URV, relativo ao período de 20/8/2013 a 16/01/2014, a serem apurados em sede de liquidação de sentença, corrigido monetariamente pelo Tema 810/STF.
Como se vê, a Embargante interpôs três Embargos de Declaração em face da mesma decisão unipessoal, com diferencial no terceiro colacionado documentos, que não foram submetidos ao contrário.
É sabido, que na sistemática processual civil vigente vigora o princípio da singularidade ou unicidade do recurso, segundo o qual não se admite a interposição e mais de um recurso, sobre a mesma decisão.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EMBARGOS MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS.PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
I – [...].II - Os Embargos de Declaração são manifestamente inadmissíveis, em razão da prévia interposição de outra peça idêntica pela mesma parte, e em atenção aos Princípios da Unirrecorribilidade e da Preclusão Consumativa, inclusive submetido a julgamento na mesma assentada.III - Embargos de declaração não conhecidos.(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1822092/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020).
Ademais, a matéria aqui deduzida, já devidamente analisada, no primeiro embargos de declaração, atraindo o seu não conhecimento.
Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. UNIRRECORRIBILIDADE.INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015.REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC/15.
1. É assente, na jurisprudência do STJ, o entendimento de que a interposição de dois ou mais recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento daqueles que foram apresentados após o primeiro apelo, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade.
2. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/15, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou correção de erro material da decisão recorrida.
3. Tendo em vista que estes são os segundos embargos aclaratórios opostos pelo ora embargante, em que foram trazidos aspectos já examinados anteriormente, resta conceber o recurso como manifestamente protelatório. Assim, deve incidir a multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015. Não conhecido.(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1375729/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).
Assim, deixo de conhecer os Aclaratórios face a preclusão consumativa e observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões, eis que já exerceu o seu direito de recorrer quando opôs os embargos, encontrados nos id.n.o 20321965 e 20324970.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de maio de 2020
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora